Tribunal: TJBA
Processo: 0181467-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0181467-16.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACILENE SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, ANNA CARLA MATOS DE MENEZES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SUPOSTO ERRO NA INFORMAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DO BANCO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposto erro do banco recorrido ao informar, ao DETRAN, de forma equivocada o sobrenome da autora e a cidade de origem do veículo financiado, o que teria inviabilizado a transferência de propriedade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário quanto ao fornecimento de dados ao DETRAN; (ii) definir se tal suposta falha é causa de dano moral indenizável; e (iii) apurar a existência de lucros cessantes passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Mesmo sob responsabilidade objetiva, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incluindo a demonstração do nexo causal entre a suposta falha e os prejuízos alegados.

Os documentos apresentados nos autos não comprovam que a grafia do sobrenome com "z" tenha sido erro exclusivo do banco, tampouco demonstram que esse fato tenha sido causa direta da recusa do DETRAN em efetuar a transferência do veículo.

As provas documentais indicam que a informação sobre a origem do veículo — Estado de Santa Catarina — é correta e compatível com os dados oficiais, inexistindo falha imputável à instituição financeira.

Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência é firme ao exigir demonstração efetiva do prejuízo, não admitindo lucros hipotéticos ou presumidos; no caso, não houve comprovação adequada de cessação de atividade profissional ou perda concreta de receita.

No tocante ao dano moral, ausente prova de violação relevante a direito da personalidade. A situação configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta o dever do consumidor de comprovar o dano, o nexo causal e a origem da falha.

A grafia incorreta de sobrenome e a indicação da origem do veículo não configuram falha do banco quando os dados constam corretamente dos registros oficiais.

A ausência de demonstração do efetivo prejuízo impede o reconhecimento de danos morais e de lucros cessantes.

Mero aborrecimento não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1078.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0000370-75.2014.8.05.0259, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 16.09.2025.

TJ-MS, Apelação Cível nº 0828859-48.2021.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 11.02.2025.

TJ-AL, Apelação Cível nº 0700369-64.2021.8.02.0040, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0181467-16.2008.8.05.0001
, sendo apelante
JACILENE SOUSA DA SILVA
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.

Salvador, .